Tribunal: TJMT
Processo: 1007388-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007388-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição, Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ALIMENTOS REAL IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.185.997/0001-90 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 — TERMO INICIAL — CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU BENS — PRECEDENTE QUALIFICADO - RESP 1340553/RS — PRAZO PRESCRICIONAL CONSUMADO - RECURSO PROVIDO.

Por se tratar de execução fiscal decorrente de dívida ativa de natureza tributária, cujo despacho citatório ocorreu na vigência da Lei Complementar no 118/2005, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1340553/RS), decorrido o período de 6 (seis) anos da ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa infrutífera de citação do executado, resta configurada a prescrição intercorrente do crédito executado.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alimentos Real Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. – ME contra a decisão que, em
ação de execução fiscal 0005691-11.2011.8.11.0007
proposta pelo Município de Alta Floresta, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, aduz que “
a presente execução fiscal foi distribuída em 20.10.2011, ao passo que o Executado só foi citado, fictamente, em 02.08.2019, mais de 7 (sete) anos depois
”. Assim, “
a partir do momento em que o Exequente tomou ciência da não localização do devedor, o que se deu em 10.01.2012, constituiu-se a suspensão automática da execução ex lege pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o prazo de 1 (um) ano, a contagem da prescrição intercorrente opera-se de plano
”.

Assevera que “
o efeito suspensivo ope legis da execução se iniciou a partir da intimação do Exequente quanto à não localização do Executado, em 10.01.2012, constituindo o dies a quo para a contagem da prescrição intercorrente o dia 10.01.2013 e o dies ad quem 10.01.2018
”. de modo que “
a pronúncia da prescrição intercorrente é medida que se impõe
”.

Requer o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada e reconhecida prescrição intercorrente com a consequente extinção da execução fiscal.

Não houve pedido de antecipação de tutela recursal.

No Id. 87186978 foi recebido e determinado o processamento do recurso.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 93247492).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil, bem ainda o disposto na Súmula 189/STJ.

Em consulta aos autos de origem, o feito aguarda o julgamento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022